Tribunal: TJDFT
Processo: 0738891-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738891-14.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: TIAGO PAIVA DE AQUINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CAUSA DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. APLICAÇÃO RETROATIVIDADE DE NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PROFERIDO EM RECURSO REPETITIVO. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. ARTIGO 66, INCISO I, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE. STJ AGRG NO HC N. 703269/DF. SISTEMA DE PRECEDENTES VINCULANTES. SEGURANÇA JURÍDICA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO CORRÉU. 1. A Lei de Execuções Penais, no artigo 66, inciso I, atribui competência à Vara de Execução Penal para aplicar aos casos julgados lei posterior que favoreça o condenado. 2. Desde o Código de Processo Civil de 2015, o ordenamento jurídico rege-se pela teoria dos precedentes vinculantes, e passou a prever, expressamente, no artigo 927, que os juízes e tribunais observarão: as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; os enunciados de súmula vinculante; os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; e a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. 3. A previsão legal da competência do Juízo da Vara de Execução Penal aplicar a lei penal mais benéfica (artigo 66, inciso I, da Lei de Execução Penal) deve ser interpretada de maneira extensiva para, à luz da Teoria dos Precedentes Vinculantes adotada pelo Código de Processo Civil de 2015 e da garantia constitucional da retroatividade da norma penal mais benéfica, abarcar também a competência para aplicar às execuções penais em curso os precedentes vinculantes benéficos aos apenado, conforme artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil combinado com o artigo 3o do Código de Processo Penal e combinados com o artigo 5o, inciso LX, da Constituição Federal. Precedente STJ HABEAS CORPUS N. 703269/DF. 4. Compete ao Juízo da Vara de Execução Penal analisar e aplicar ao apenado, se for o caso, a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial repetitivo, no Tema 1087, segundo o qual: “A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).” 5. Nos moldes do artigo 580 do Código de Processo Penal, no caso de concurso de agentes a decisão do recurso interposto por um dos réus ou apenado, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos demais. 6. Recurso provido. Benefício estendido ao outro apenado. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 66, inciso I, da Lei de Execução Penal, porque não é possível a aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial benigno, fixado em sede de recurso repetitivo, a processos transitados em julgado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 66, inciso I, da LEP, porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015